Tribunal: CARF
Processo: 13558.901167/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901167/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem demonstrar os acontecimentos verificados no presente processo, adoto
como parte de meu relatório, o relato trazido pelo acrórdão no 15-22.432, da 4a Turma da
DRJ/SDR, de 10 de fevereiro de 2010:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade da interessada contra Despacho Decisório
eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna, que não homologou a
compensação declarada por inexistência do crédito alegado, visto que o DARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901167/2009-81
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901167/2009-81

informado no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
outros débitos da contribuinte.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou sua defesa, alegando que o
direito creditório efetivamente existe, pois teria havido um pagamento indevido ou a
maior quando do recolhimento do DARF informado no PER/DCOMP.
É o relatório.
O acórdão do qual foi retirado os dizeres acima colacionados, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRL4
Data do fato gerador: 29/12/2005
COMPENSAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso voluntário
onde alega a existência do crédito objeto da compensação sem, contudo, impugnar uma só linha
do acórdão guerreado.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Pois bem. A discussão da presente demanda diz respeito à negativa de
compensação realizada pela contribuinte, uma vez que o recolhimento a maior utilizado como
crédito para a compensação, teria sido integralmente utilizado para a quitação de outro débito
confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a recorrente alegou, suscintamente, tratar-se o
crédito de pagamento a maior ocorrido em DARF.
A DRJ cotejando o despacho decisório com a manifestação de inconformidade,
concluiu pela inexistência do crédito levado à compensação, tendo em vista a sua utilização para
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901167/2009-81

pagamento de outro débito confessado em DCTF, sendo consumido de forma integral, não
remanescendo saldo.
Já no recurso voluntário a recorrente, sem combater uma linha sequer do acórdão
guerreado, traz alegações relacionadas ao conceito de faturamento, trazendo citações de
doutrinadores relacionadas ao assunto.
Como se vê não há um mínimo de dialeticidade entre o que fora decidido no
acórdão recorrido, com a tese e os fundamentos trazidos no recurso voluntário.
Conforme se verifica da decisão de piso, a negativa da compensação se deu
exclusivamente por ter a recorrente utilizado o crédito pleiteado para a quitação de outro débito
confessado em DCTF, não havendo uma só linha que tenha trazido a discussão de conceito de
faturamento.
Reproduzo abaixo a decisão da DRJ:
(...)
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, instaura o litígio e merece apreciação.
A contribuinte alega, sucintamente, que o crédito existe, pois seria originário de um
pagamento indevido ou a maior.
Porém, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentada
pela própria contribuinte, o valor declarado para o débito do período coincide
exatamente com o valor recolhido mediante DARF, ou seja, o pagamento está
completamente alocado, não se caracterizando o alegado pagamento indevido ou a
maior (ver fl. 24). Assim, quando da transmissão e da análise do PER/DCOMP em tela,
o crédito não existia.
Registre-se, por oportuno, que a DCTF não constitui uma mera formalidade. É na
DCTF que a contribuinte declara seus débitos e faz as devidas vinculações a
pagamentos ou possíveis compensações, sendo que a DCTF possui caráter de confissão
de dívida, conforme entendimento já pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Portanto, ao manter o recolhimento integralmente vinculado a um débito declarado em
DCTF, a própria contribuinte afasta a possibilidade de se caracterizar parte desse
recolhimento como pagamento indevido ou a maior.
Isto posto, voto por não homologar a compensação apresentada, julgando improcedente
a Manifestação de Inconformidade da interessada.
(...)

Nos dizeres da I. Conselheira Denise Madalena Green, trazidos no acórdão 3302-
009.506, dos quais eu comungo, “Nesse contexto, deveria ter a Recorrente, no mínimo,
negado a afirmativa constante do Acórdão. (...) Em outras palavras, não basta ser contra: é
preciso, no mínimo, contestar.”
Destaco ainda a decisão da I. Conselheira Lívia De Carli Germano:
IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901167/2009-81

Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada
autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão recorrida, por
expressa previsão do regimento interno do CARF.(Processo no 10935.002797/201072 -
Acórdão no 1401-002.365 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 11 de abril de
2018)
Desta forma, considerando que a falta de dialeticidade impede nova decisão sobre
a matéria, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital